Tribunal: TJSP
Processo: 1089699-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Recurso de apelação provido.